Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-87.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002707-87.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISABEL GOMES DE SOUZA Advogado(s): NUBIA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA APELADO: JOAO COSTA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ART. 223, § 1.º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL DA AUTORA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito somente se justificam diante do descumprimento injustificado da determinação de emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa a extinção do feito sem a apreciação de pedido de dilação de prazo devidamente formulado e acompanhado de justificativas plausíveis, sobretudo quando alegados motivos de força maior. 3. O processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, impondo ao julgador a adoção de medidas que evitem decisões terminativas prematuras. 4. Em se tratando de ação de usucapião, com nítido conteúdo social e reflexos sobre o direito fundamental à moradia, deve-se prestigiar a solução de mérito, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da parte autora. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o regular prosseguimento da demanda. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8002707-87.2021.8.05.0150, em que figuram como parte Apelante, Isabel Gomes de Souza e Apelado, João Costa Nascimento. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça